Tribunal: TJDFT
Processo: 0752820-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752820-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUILHERME RIBEIRO BOSCO LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ZIZELMA RIBEIRO BOSCO AGRAVADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L.G.R.B.L. contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava a inscrição em curso supletivo, para obter aprovação do ensino médio e posterior matrícula em ensino superior, após aprovação em vestibular. A liminar foi deferida e, em seguida, o julgamento do agravo restou suspenso em razão da afetação da matéria objeto de discussão. Não obstante, foi prolatada sentença de procedência na origem, a qual já se encontra em fase de cumprimento , circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: “(...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator